Tribunal: CARF
Processo: 13925.000116/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.000116/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.232 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ODACIR PEDRO CONTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000116/2010-49
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000116/2010-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas de instrução,
no valor de R$ 2.382,00, e com pensão alimentícia, no valor total de R$ 7.249,01, na base de
cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/58):
Trata o presente processo de impugnação (fls. 03), tempestiva, de notificação de
lançamento (fls. 15/23), onde foi exigido o imposto suplementar de R$ 314,47 e
acréscimos legais correspondentes, relativo ao ano-calendário 2008, em decorrência de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, dedução indevida de
previdência privada, de despesas com instrução, de despesas médicas e de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Em sua impugnação, o contribuinte alega o seguinte:
- Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - R$ 137,37 - O valor
consta do comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos financeiros
fornecido pela fonte pagadora. Foi obtido junto à Receita Federal de Toledo (PR), por
ocasião da 1a consulta. Estava lançado não houve aviso algum. O trabalho que originou
o valor foi realizado em 2007;
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi - R$ 737,44 - Este valor consta do
comprovante de pagamento anexo. Sempre declarado neste campo desde 1977;
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução - RS 2.382.00 - O valor refere-se a
despesas com instrução própria e foi respeitado o limite anual Individual previsto
na legislação tributária, conforme comprovante anexo;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – R$ 10.634,17 - Foi cometido
erro no preenchimento da declaração. O valor não diz respeito a pensão
alimentícia judicial, devendo ser considerado como dedução de outra natureza: R$
5.400.00 pagos conforme item 1 acima desde 2007. Pensão alimentícia, divórcio. E
R$ 7.920,00 ref. ação judicial, pensão alimentícia para estudante com parte pago
pelo INSS e parte em depósito em c/c, cfe. Doc. Protocolo 09.1.03-1 de 19/02/2010,
na Agência da Receita Federal de Toledo (PR).
- Dedução Indevida de Despesas Médicas - RS 1.773.68 - O valor diz respeito ao Plano
de Saúde Cassi e consta do comprovante de pagamento em anexo.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000116/2010-49

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovadas e
dentro do limite individual estabelecido.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Necessária a comprovação de que a dedução efetuada refere-se a contribuição para
previdência privada - PGBL ou Fapi, para que seja reconhecida a dedução.
Cientificado da decisão, em 05/12/2014 (fls. 62), o contribuinte, por procurador
habilitado, em 29/12/2014, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 63/78), insurgindo-se contra
as despesas com instrução e pensão alimentícia glosadas. Alega, em apertada síntese, que
realizou o pagamento das pensões alimentícias devido à sua ex-esposa, Cirlei Aparecida
Perdona, pro força de escritura pública, no valor de R$ 5.400,00, incluindo-se os descontos sobre
o 13o salário, e à sua filha, Juliana Contini, no valor de R$ 7.920,00, também incluindo descontos
sobre o 13o salário, em virtude do acordo judicial homologado nos autos do processo no
863/2006, que tramitou na Vara da Infância e Juventude, Família e Anexos da Comarca de
Toledo/PR, trazendo aos autos os comprovantes de pagamento dos valores remanescentes
glosados, realizados por meio de transferências bancárias. Quanto à despesa com educação,
anexa declaração emitida pela instituição de ensino FASUL, atestando o efetivo pagamento das
mensalidades do curso por ele realizado no decorrer do ano-calendário de 2008, com dedução
dos serviços extras prestados pela faculdade. Requer, ao final, o restabelecimento das aludidas
despesas ora comprovadas, com a restituição do imposto de renda a que faz jus, devidamente
corrigido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/116.
É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000116/2010-49

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com instrução e pensão alimentícia:
O litígio recai sobre as despesas com instrução (R$ 2.382,00) e pensão alimentícia
(R$ 10.534,17), por falta de comprovação dos efetivos pagamentos, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da despesa
declarada e afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia dos comprovantes de transferência bancária realizadas para sua ex-esposa e
sua filha/alimentanda, bem como declaração/histórico financeiro emitida pela FASUL Ensino
Superior Ltda., atestando os pagamentos realizados pelo Recorrente no decorrer do ano-
calendário de 2008 (fls. 81/97 e 116).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000116/2010-49

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das despesas em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 54/56):
Pensão Alimentícia Judicial
(...)
O contribuinte deduziu a título de pensão alimentícia judicial o valor de R$ 7.920,00 e o
montante de R$ 5.400,00 a título de pensão alimentícia por escritura pública.
Apresentou a comprovação de pagamento de R$ 2.785,83. Portanto foi glosada a
parte não comprovada de R$ 10.534,17.
Analisando os documentos entregues pelo contribuinte (fls. 09/11), bem como aqueles
que constam do dossiê da fiscalização (fls.33/49), verificamos que está comprovado o
pagamento apenas do valor de R$ 2.785,83 já reconhecido pela fiscalização. Em que
pese a existência do ofício de fls. 44, determinando o desconto mensal de R$ 630,00 a
título de pensão alimentícia em favor de Juliana Contini, não está comprovado no
processo que referido desconto ocorreu. Tampouco há qualquer comprovação dos
pagamentos diretos alegados pelo contribuinte. Portanto, mantida a glosa
implementada pela fiscalização.
Despesa com Instrução
(...)
O documento de fls. 13, anexado pelo contribuinte, não contém as informações
necessárias para comprovação do pagamento indicado (valor pago e sacado).
Portanto, mantida a glosa implementada.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto às despesas com instrução, o informe de regularidade financeira emitido
pela instituição de ensino FASUL (fls. 116) – o qual, diga-se de passagem, traz a informação
descritiva e analítica dos pagamentos realizados no decorrer do ano de 2008, inclusive
certificando as baixas nos montantes realizados – está a demonstrar que o Recorrente arcou com
os pagamentos do curso universitário por ele realizado, restando assim sanado o vício apontado
na decisão recorrida, razão pela qual, ancorado na legislação de regência (arts. 8o, II, b, da Lei no
9.250/95, e 81 do RIR/99), afasto a glosa operada.
No que tange à pensão alimentícia, os documentos ora trazidos – recibos de
depósitos, transferências bancárias e extratos de conta corrente (fls. 81/97) – demonstram que, de
fato, o Recorrente realizou o pagamento das pensões alimentícias devidas à sua ex-esposa, Cirlei
Aparecida Perdona, e à sua filha/alimentanda, Juliana Contini, perfazendo os valores depositados
e comprovados, o total de R$ 7.249,01 (R$ 5.140,00 + R$ 2.109,01), suprindo assim o vício
apontado na decisão recorrida, no que tange ao efetivo pagamento, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental
carreada, afasto a glosa remanescente, no limite em que comprovados os pagamentos
realizados, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação ao pedido de dedução dos valores correspondentes ao pagamento
das pensões alimentícias incidentes sobre o 13o salário, melhor sorte não reserva ao Recorrente.
Neste ponto, cabe salientar que tal parcela não pode compor a base tributável dos rendimentos
sujeitos ao ajuste anual por se sujeitar ao regime de tributação exclusiva na fonte, valendo aqui
transcrever a título de exemplificação o teor da Pergunta no 307 do Manual de Perguntas e
Respostas do IRPF 2007:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000116/2010-49

DEDUÇÕES DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
307 - Quais as deduções permitidas na legislação para determinação da base
de cálculo do imposto de renda na fonte sobre o décimo terceiro salário?
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais;
(...)
Atenção:
1 - O décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, portanto, as
deduções devem ser correspondentes a esse rendimento e não podem ser
utilizadas na Declaração de Ajuste Anual.
2 - Fica excluída, para fins de incidência no imposto de renda na fonte, a quantia
de R$ 100,00 referente ao 13o salário do ano-calendário de 2004, nos termos do
art. 1o da Lei no 10.996, de 2004. O valor líquido deve ser informado no Quadro 6
– “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, linha 01 (Décimo
terceiro
salário)
ou
linha
04
(Rendimentos
sujeitos
à
tributação
exclusiva/definitiva dos dependentes) da Declaração de Ajuste Anual. A quantia
excluída deve ser informada no Quadro 5 – “Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis”, linha 11 (Outros rendimentos do titular) ou linha 12 (Rendimentos
isentos e não-tributáveis dos dependentes) (Lei no 10.996, de 15 de dezembro de
2004, art. 1o e IN SRF no 440, de 11 de agosto de 2004, art. 1o). (Lei no 8.134, de
1990, art. 16, III e IV; Lei no 11.311, de 2006, art. 3o, RIR/1999, art. 638, III e IV;
IN SRF no 15, de 2001, art. 7o; IN SRF no 488, de 2004 e IN SRF no 627, de
2006)
Portanto, mantendo a glosa operada e reconheço a subsistência do crédito
tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas de instrução, no valor de R$ 2.382,00, e com pensão
alimentícia, no valor total de R$ 7.249,01, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Original